Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto em benefício de Mauro Santos Oliveira, aos argumentos de que se encontra indevidamente preso pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
De acordo com os termos da impetração e demais documentos que a acompanham, tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).
O impetrante aduz que o coacusado Gean Pedro dos Santos foi beneficiado no habeas corpus n. 1015922-86.2020, oportunidade em que a Segunda Câmara Criminal deste sodalício concedeu a ordem para determinar a revogação de sua custódia, de sorte que, embora já tenham sido discutidos preteritamente os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, no âmbito do habeas corpus n. 1013277-88.2020, ele faz jus a concessão da ordem, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, porquanto ambos encontram-se em idêntica situação fático-processual.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a medida segregatória do paciente.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente mandamus, a imediata soltura do paciente Mauro Santos Oliveira, ao argumento de que ele se encontra em idêntica situação fático-processual do coacusado Gean Pedro do Santos, que alcançou a concessão da ordem para revogar sua custódia cautelar, no julgamento do habeas corpus n. 1015922-86.2020.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão liminar da ação mandamental.
Na hipótese, como dito pelo próprio impetrante, os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram discutidos no âmbito da habeas corpus n. 1013277-88.2020. Naquela ocasião a ordem foi denegada, precipuamente porque o paciente, além de confessar que toda a droga era sua, também afirmou que estaria exercendo a traficância como meio de vida – por estar desempregado –, e ainda havia indícios de que ele estaria inserido, em tese, em organização criminosa, com ligações, inclusive, com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Destaco excerto do voto condutor:
“(...) há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mantendo negócios espúrios com a faccionada Regiane C. S. Brito, fator que indica a sua periculosidade social.
Portanto, verifico que a prisão processual do favorecido funda-se na real necessidade de garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha, ecstasy e L.S.D.), as quais comercializava como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta do delito.” (Id 64993476).
Dentro desse contexto, diferentemente do paciente, que confirmou a propriedade da droga e do efetivo comércio ilícito, além de indícios de envolvimento com organização criminosa, não vejo, ao menos por ora, que ele encontra-se em idêntica situação fático-processual em relação ao coacusado Gean Pedro, que, por sua vez, negou a autoria delitiva, e, embora existam indícios de envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, não ficou demonstrado nos autos, e tão pouco na decisão segregatória, qualquer dado que comprove o seu efetivo periculum libertatis.
Portanto, não demonstrado indene de dúvidas a exigência contida no artigo 580 do Código de Processo Penal, indefiro a liminar requerida, sem prejuízo de melhor análise pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em Substituição Legal